Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 830 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de arresto executivo formulado pela parte exequente, diante da não localização do executado para citação pessoal. Pleiteou-se a realização do arresto na modalidade eletrônica, por meio do sistema SISBAJUD, com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade jurídica de realização de arresto executivo eletrônico, com base no artigo 830 do CPC, diante da não localização do devedor para citação; (ii) definir se o exaurimento de todas as tentativas de localização constitui requisito indispensável ao deferimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 830 do CPC prevê o arresto executivo como medida assecuratória para garantir a efetividade da execução, autorizando a constrição de bens do devedor não localizado, antes da citação pessoal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC, sendo suficiente a comprovação de tentativas infrutíferas de localização do executado, independentemente do esgotamento absoluto dessas diligências (REsp 1.822.034/SC; AgInt no AREsp 1.956.886/RJ).
5. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, prescindindo da demonstração de urgência ou periculum in mora, bastando a ausência de citação do devedor e a identificação de bens passíveis de constrição.
6. No caso concreto, houve múltiplas tentativas frustradas de localização do executado, inclusive por e-Carta e diligências de oficial de justiça, circunstância que justifica o deferimento do arresto executivo online.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC pode ser realizado por meio eletrônico, com base na aplicação analógica do artigo 854 do mesmo código.
2. Não é exigido o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis e frustradas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 830 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.956.886/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 2041129, 0726348-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 03.09.2025, DJe 15.09.2025.